Tribunal: STF
Processo: RE 1485314
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Ministério Público Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim fundamentado:



    “CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MPF COM OBJETIVO DE QUE SEJA A UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE ALAGOAS, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA E OS MUNICÍPIOS DE UNIÃO DOS PALMARES, SÃO JOSÉ DA LAGE, MURICI E SANTANA DO MUNDAÚ COMPELIDOS A CESSAR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL QUE ATUALMENTE AFETA O RIO MUNDAÚ E O COMPLEXO ESTUARINO LAGUNAR MUNDAÚ-MANGUABA, RESULTANTE DO LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL SOLIDÁRIA DOS RÉUS, DETERMINANDO DIVERSAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. RECURSOS DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS PELA FUNASA E MUNICÍPIOS DE UNIÃO DOS PALMARES/AL E SANTANA DO MUNDAU/AL REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA UNIÃO ACOLHIDA TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE UMA AÇÃO CONCRETA OU UMA OMISSÃO RELEVANTE DA UNIÃO QUANTO AOS FATOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À UNIÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. PETIÇÃO INICIAL QUE PREENCHE ART. 319, NCPC. CERNE DA QUESTÃO MERITÓRIA CONSISTE SABER SE É POSSÍVEL RECONHECER A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS NO TOCANTE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAQUELE COMPLEXO LAGUNAR, QUE VEM SENDO OBJETO DE POLUIÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE COMPROVAM A POLUIÇÃO E NÃO FUNCIONALIDADE DOS SISTEMAS DE ESGOTO. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E IN DUBIO PRO NATURA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ DE QUE, EM MATÉRIA AMBIENTAL, IMPÕE-SE AMPLO APARATO DE FISCALIZAÇÃO A SER EXERCIDO PELOS QUATRO ENTES FEDERADOS, INDEPENDENTEMENTE DO LOCAL ONDE A AMEAÇA OU O DANO ESTEJAM OCORRENDO. CONVÊNIO FIRMADO PELA FUNASA COM ESTADO DE ALAGOAS QUE NÃO SE SOBREPÕE AO DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA DOS ENTES PÚBLICOS. APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDA, E APELAÇÕES DOS DEMAIS RÉUS IMPROVIDAS.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 20, VI e VII, e 225, § 4º, da Constituição da República. Alega-se legitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da demanda. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido no ponto impugnado no presente recurso:



    “[...]



    De outro lado, em relação à UNIÃO, conclui-se que sua preliminar de ilegitimidade passiva merece acolhimento. 9. Isso porque, não obstante o art. 23, inciso VI, da CF/88 preveja a competência material comum de todos os entes federados na esfera ambiental, o MPF, na petição inicial, não apontou, minimamente que seja, qual o nexo de causalidade existente entre fatos que ensejaram o ajuizamento da ação civil pública e eventual ação ou omissão da UNIÃO. 10. Com efeito, analisando exordial, vê-se que o Órgão Ministerial justifica a presença da UNIÃO no polo passivo da lide sob o argumento de que destinou recursos ao Projeto Alvorada. Veja-se: ‘Ainda, verifica-se ainda notório o interesse da União em razão dos convênios (66/2001, 1796/2002, 1797/2002 e 1799/2002) celebrado entre os municípios réus e a FUNASA, figurando a FUNASA como demandada , cujos recursos para o Projeto alvorada onde se celebraram os convênios citados, foram exclusivamente da União. (...) Nesse sentido, evidencia-se que tanto a FUNASA é parte legítima para figurar no polo passivo, em virtude dos convênios estabelecidos, assim como o Poder Público, visto que a União investiu recursos federais, no citado Projeto Alvorada, através de Convênios com o intuito de executar as obras alusivas ao saneamento básico nos municípios, ora demandados, que fazem parte do CELMM e que são banhados pelo Rio Mundaú, as quais foram executadas pelo Estado de Alagoas’. 11. Sucede que o simples fato de o mencionado projeto ter sido financiado com verba federal não justifica a presença da UNIÃO na lide, sob pena de torná-la, em todas as hipóteses, uma legitimada universal, já que, na prática, todos os recursos orçamentários advém do citado ente. 12. Ademais, o juízo a quo, ao justificar a legitimidade passiva da UNIÃO, utilizou como argumento apenas a competência administrativa em matéria ambiental ser comum, distribuída entre todos os entes públicos, de maneira solidária, não tendo apontado, in concreto , de que forma concorreu para a poluição do Rio Mundaú e no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba ou para a não implementação adequada dos sistemas de esgotamento sanitário. 13. Nesse sentido, e considerando que não foi demonstrada a existência de uma ação concreta ou uma omissão relevante da UNIÃO quanto aos fatos indicados na petição inicial, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade passiva, com consequente extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao mencionado ente, nos termos do art. 485, VI, NCPC [...].” 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame se revela inviável em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Assistência social. Fornecimento de vagas em serviço de acolhimento à pessoa em situação de rua. Polo passivo. Competência da Justiça Federal. Legitimidade ad causam da União. Legislação infraconstitucional. Ausência de ofensa constitucional direta. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda. 2. A controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam situa-se no âmbito da legislação processual ordinária, notadamente da Lei nº 8.742/93. Assim, a afronta à Constituição da República, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 3. Não cabe a inclusão da União no polo passivo de ação em que se busca o fornecimento de vaga em serviço de acolhimento subsidiado com verbas públicas para o acolhimento, de forma individualizada, de determinada pessoa em situação de rua. 4. Agravo regimental da União provido para negar seguimento ao recurso extraordinário da parte autora. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em favor da União, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1391020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão: Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 25.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INTERESSE DOS ASSOCIADOS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1377350 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.07.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1100338 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.09.2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente